Tribunal: TJMT
Processo: 1015706-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RAI 1015706-91.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Maria José de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de imissão na posse no 1016968-67.2021.8.11.0003, que deferiu a reintegração de posse do imóvel assim descrito casa 511 – Condomínio Residencial Terra Nova, bairro Vila Aurora, Rondonópolis/MT.
A parte agravante narra que “vem discutindo a posse/propriedade do imóvel em tela há, aproximadamente, 05 (cinco) anos, conforme se verifica dos processos n.o 3141-79.2016.811.0003 (Cód. 820474), que tramitou junto a 3a Vara Cível; processo n.o 1001339-29.2016.8.11.0003, em trâmite junto a 2a Vara Cível, ambos da Comarca de Rondonópolis/MT.” (Id. 100030452, pág. 3)
Sustenta que nos autos de n.o 1001339-29.2016.8.11.0003, da 2a Vara Cível, da Comarca de Rondonópolis/MT, a recorrente discute o seu direito de retenção do bem, até a restituição dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel, a despeito do que estabelece o artigo 1.219, do Código Civil.
Argumenta que embora a parte Agravada demonstre a aquisição do imóvel através de leilão, a parte alienante não cumpriu com disposto no artigo 27, da Lei n.o 9.514/97, o que inclusive pode acarretar na nulidade do procedimento de alienação do imóvel, eis que imensos são os prejuízos experimentados pela Agravante até aqui.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. De forma sucessiva em atenção ao princípio da razoabilidade, seja concedido efeito suspensivo ao cumprimento do mandado de imissão na posse pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a agravante possa efetuar o cumprimento voluntário da determinação, eximindo-a nesse período do pagamento da multa fixada pelo juízo a quo, tendo em vista que o prazo fixado pelo juízo de piso é curto para desocupação do imóvel. No mérito pugna pela reforma da decisão para indeferir a liminar de imissão de posse concedida na origem.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Isso é assim porque, a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito no 3141-79.2016.811.0003 ajuizada pela agravante em desfavor do Banco Rodobens, foi atacada pelo Recurso de Apelação no 114370/2017, no qual foi proferido acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a ação. Confira-se trecho do acórdão:
“[...] Desta feita, conclui-se que realmente houve a quitação da dívida da Apelada em relação ao “Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Rondonópolis I – SPE LTDA” - beneficiária no termo de aditamento acima mencionado – todavia a Apelada possuía saldo devedor junto ao banco Apelante, decorrente do financiamento utilizado para adquirir o imóvel que por sua vez era a garantia do débito, ou seja, o Apelante se tornou o credor fiduciário.
Ocorre que a Apelada não efetuou os pagamentos de forma que, no dia 27-11-2015, foi devidamente notificada pelo 1o Tabelionato e Registro de Imóveis para quitar o débito sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, ora Apelante, (fls. 132-133) e quedou-se inerte conforme certidão de fls. 134. [...]”
Além disso, malgrado o argumento de realizou benfeitorias no imóvel, não há nos autos nenhum documento que indique a realização de benfeitorias.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator